Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o pagamento (CPC, art. 924, II) e o ofício da COORPRE de ID: 43058300, julgo extinta a execução em face de ANTÔNIO FRANCISCO ALVES MOREIRA. II. Diga o SINDIRETA sobre as informações e os documentos colacionados pelo DF no ID: 60572079. Brasília, 22 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR